Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019595-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (EMBARGADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (EMBARGADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO VERGANI - CPF: 543.707.798-04 (EMBARGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 314.226.831-68 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO SALES - CPF: 394.555.488-87 (EMBARGADO), NILTON NELSON GOULART - CPF: 100.628.667-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVANO DE ASSIS (EMBARGADO), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (EMBARGANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE ACOLHIDOS EM PARTE E DO AGRAVADO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGANTE(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

EMBARGANTE(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS
AÇÃO COBRANÇA
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS – ARGUIDA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGADA OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – SILÊNCIO DO ARESTO SOBRE QUESTIONAMENTO RECURSAL RELATIVO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL SOB LIQUIDAÇÃO –

ACOLHIMENTO -

EMBARGOS DO AGRAVADO DESACOLHIDOS E DO AGRAVANTE ACOLHIDOS EM PARTE.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar apenas possível desconformidade do aresto com dispositivo de lei.

Se o aresto se mantém silente sobre pedido recursal do agravante acerca do índice de correção monetária do crédito sob liquidação, hão de ser acolhidos em parte os aclaratórios do recorrente para sanar a omissão.

No entanto, se o indexador utilizado nos cálculos de liquidação é o mesmo aditado por este Tribunal, acolhe-se os embargos para o saneamento de tal omissão, sem alterar o resultado do aresto embargado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGANTE(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

EMBARGANTE(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 185228670 que, à unanimidade,

deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença da
Ação Cobrança
n. 0032758-48.2008.811.0041 ajuizada por
MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)
e, por consequência,
anulou a decisão homologatória dos cálculos do perito, determinando a realização novos cálculos
sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados
, mantidos os demais encargos.

Inconformado, embarga o banco agravante em razões de ID. n. 186677157 suscitando que o aresto teria sido omisso, na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15, haja vista que além do ponto referente à capitalização e cobrança de juros remuneratórios, o recorrente arguiu também o desacerto da decisão agravada em relação ao índice de correção monetária.

Pondera que conforme se pode depreender dos dois trechos de suas razões recursais constantes do ID. n. 179846192 - Pág. 16 e 18, inexiste qualquer decisão judicial nos autos determinando a incidência do INPC - Indice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual tem como objetivo mensurar a variação de preços (aferindo como anda o poder de compra da população), ressaltando-se que a sentença sob liquidação estabeleceu somente o IPC.

No mais, afirmou que, em razão de o IPC ter sido extinto em março de 1991, deve ser apresentado o índice substituto.

Por sua vez, embarga a parte agravada em razões de ID. n. 186963183, suscitando que o aresto incorreu em contradição, por ter relativizado a existência de coisa julgada.

Assevera que, como cediço, somente o dispositivo da sentença, que delimitou os pedidos e causa de pedir, faz coisa julgada, sendo, pois, inadmissíveis interpretações extensivas, dispostas em fundamentações do acórdão, que não reformaram a decisão de primeiro grau.

Alega que, na hipótese, diante da revelia do banco agravante, houve o acolhimento integral da demanda em que se postulou expressamente pela aplicação de correção com indexadores e juros remuneratórios mora, sendo que a parte a parte dispositiva não deixa dúvidas ao expressar os comandos como
“devendo ser aplicada a diferença conforme pretendido na inicial”
e
“acolho o pedido inicial,
em todos os seus termos
”
.

Aduz que, ao recorrer de tal sentença, o banco requerido não se insurgiu especificamente quanto aos juros remuneratórios, tampouco se insurgiu, através dos recursos cabíveis, contra a decisão monocrática da relatora que manteve a sentença liquidanda e contra o acórdão do Agravo Interno que manteve o decisum monocrático de desprovimento do apelo, ocorrendo, assim, a preclusão do acolhimento integral do pleito originário, o que inclui os aludidos embargos declaratórios.

Por fim, prequestiona possível afronta aos artigos 502, 504, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC/15, para fins de manejo de recurso especial.

Contrarrazões da parte agravada no ID. n. 188549693, pela rejeição dos aclaratórios do agravante.

Sem contrarrazões do banco requerido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

De igual forma, assim preceitua o inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15, dito violado:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conforme relatado, suscitou o banco requerido que
inexiste qualquer decisão judicial nos autos de origem determinando a incidência do INPC, ressaltando que a sentença sob liquidação se restringiu a estabelecer o IPC.

No mais, afirmou que, em razão de o IPC ter sido extinto em março de 1991, deve ser substituído por outro índice, sugerindo, nesse viés, a aplicabilidade do IRP - Índice de Reajuste da Poupança, e não do INPC, cujo objetivo é aferir o poder de compra da população consumidora.

Neste particular, revendo o aresto embargado em sua inteireza, é possível constatar que, de fato, o colegiado quedou-se silente sobre o questionamento específico das razões de recorrer e do próprio pedido recursal, qual seja, a impossibilidade de contabilização do INPC como índice de correção monetária do
quantum
exequendo.

Com isso, passo a enfrentar doravante o aludido argumento recursal.

Ocorre que a meu viso, o argumento do banco requerido não prospera.

Isto porque, na linha do §1o do art.322 do CPC/15, a correção monetária do crédito contratual perseguido através da ação judicial integra o crédito exequendo como um consectário lógico, cuja finalidade é aplacar os efeitos corrosivos da inflação em função do decurso do tempo.

Além disso, é preciso fazer aqui uma diferenciação entre a origem do crédito e a correção monetária desse crédito.

Ora a sentença condenou recalcular o valor dos saldos da(s) conta(s) poupança ao(s) agravado(s) aplicando-se, em
janeiro de 1989
, o índice do IPC sobre tais saldos, bem como para pagar aos respectivos poupador(es) a diferença pela correção a menor de tais valores depositados.

Ou seja, a aplicação do IPC é exclusiva para aquela data específica.

Ocorre que isso não é o bastante, posto que de
janeiro de 1989
apara cá, esses créditos decorrentes da remuneração a menor dos saldos de poupança ainda viram a sofrer os implacáveis efeitos da inflação no decorrer do tempo.

Por essa razão, o crédito decorrente dessa diferença também deverá ser corrigido monetariamente.

E para tanto, a jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que o índice que melhor recompõe essas perdas inflacionária é o INPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CADERNETA E POUPANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - PLANOS BRESSER E VERÃO - INCIDÊNCIA DO IPC - JUNHO/87 (26,06%) E JANEIRO/89 (42,72%) - DIFERENÇAS DEVIDAS ENTRE O VALOR DEVIDO E O EFETIVAMENTE PAGO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO QUANTUM - INPC - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O reajuste referente ao depósito constante da caderneta de poupança é no percentual entre a diferença efetivamente devida e aquela creditada.
O INPC é o índice de correção monetária que melhor reflete a real taxa inflacionária
. (N.U 0015042-63.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010
)

Sendo assim, os aclaratórios do banco agravante devem ser acolhidos tão somente para o saneamento da omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do aresto embargado, ficando, por consequência, desprovido o capítulo do recurso em que o agravante postulava a correção do crédito judicial pelo IRP.

Mas não é só.

Os poupadores agravados também acoimaram o aresto embargado de contraditório.

O fato porém é que, conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado e
a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto embargado.

Ao contrário, o aresto explicou de forma coesa, concatenada e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que pela impossibilidade de contabilização de juros remuneratórios, sobretudo de forma capitalizada, nos cálculos destinados à apuração do
quantum
exequendo. Senão vejamos:

“[...]

Consoante se pode depreender da decisão monocrática desta Relatora por ocasião do julgamento do recurso de
Apelação n. 134558/2009
, e posteriormente ratificada por este colegiado no julgamento do
Agravo Interno n. 9175/2020
, a sentença sob cumprimento
não previu
expressamente
‘a aplicação sobre os quanta debeatur qualquer acréscimo a título de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, muito menos de forma capitalizada’
.

Exatamente por conta de tal compreensão, inclusive, o apelo não foi conhecido no ponto específico em que o demandado, então apelante, postulava a exclusão de tais encargos do saldo devedor das respectivas poupanças, o que, como já dito, foi confirmado por este órgão fracionário em sede de Agravo Interno.

Ocorre que, nos cálculos periciais para a apuração do
quantum
exequendo, o perito realmente contabilizou juros remuneratórios ao montante a ser repetido, o que levou o banco
executado
a questionar não acréscimo.

O juízo singular, instou, então, o profissional responsável pelos cálculos a explicar os questionamentos da instituição financeira ora agravante.

E, ao prestar os esclarecimentos determinados pelo juízo singular, após manifestação das partes sobre o laudo apresentado, o
expert
reconheceu a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, sob a justificativa de que
‘a decisão judicial (id. 103610511 - Pág. 40/41) acolheu o pedido da inicial `em todos os seus termos ́’
(ID. n. 122828188 - Pág. 4 dos autos de origem),
o que evidencia um indevido juízo de valor pelo perito

com risco potencial de violação à coisa julgada
.

No entanto, mesmo que o recurso interposto não tenha sido exitoso, a decisão colegiada que ratificou a decisão monocrática dessa relatora que havia negado provimento ao citado apelo,
foi expressa e suficientemente clara quanto à compreensão de que a sentença sob cumprimento não previu explicitamente o cômputo de juros remuneratórios sobre o saldo devedor.

Ademais, por força do art.1.008 do CPC/15,
‘o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.’

E, no momento da elaboração dos cálculos, o perito deve revisitar não apenas a ementa do acórdão que substitui a sentença, mas a sua íntegra, sob pena de se arvorar sobre a junção judicante, reformando, por vias transversas, a conclusão da instância judicial superior.

Afinal, na hipótese, o colegiado, como já mencionado, concluiu que a sentença – então sob reexame –
não impôs condenação expressa quanto à contabilização de juros remuneratórios sobre o montante dos expurgos inflacionários a serem remunerados
.

Qualquer interpretação diversa implicaria em uma revisão ou rescisão do mencionado aresto e, o que é pior, numa decisão surpresa para o banco condenado.

Ademais, a jurisprudência dessa Câmara já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que,
‘é vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do
quantum debeatur
, quando não expressamente previstos na sentença exequenda, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1016375-47.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 03/12/2021)

Afinal, tirante os juros de mora e a correção monetária, que constituem consectários lógico e legal da condenação (art.322, §1o do CPC/15), quaisquer outros encargos somente podem integrar o
quantum debeatur
se a sentença sob liquidação/cumprimento assim o previu expressamente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA SENTENÇA EXEQUENDA – CÁLCULO CONTÁBIL HOMOLOGADO – CONTAGEM DE VALORES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS PELA SENTENÇA EXEQUENDA (EXPURGOS DO PLANO BRESSER OU DE JUROS REMUNERATÓRIOS) - DECOTE DO VALOR EXCEDENTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ARTIGOS 491, INCISO I E 509, §4o, AMBOS DO CPC/15 E ART.884 DO CC/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LÓGICO - ART.322, §1o, DO CPC/15 – AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA O RECÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se a sentença exequenda não previu o acréscimo de juros remuneratórios sobre o saldo da caderneta decorrentes da correção a menor a ser pago ao poupador, tal encargo não pode ser computado na fase de cumprimento
. Na linha do que dispõe o §1o do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0012284-73.2008.8.11.0003, j. em 22/09/2021, publ. no DJE 01/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETAS DE POUPANÇA - DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PLANO VERÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS - PRETENSÃO DE INCLUSÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO E PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – DESCABIMENTO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE EQUIVOCADO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
No cumprimento de sentença deve-se observar os limites do que restou estabelecido na decisão judicial exequenda. Assim, se não há previsão expressa no título judicial de juros remuneratórios, descabe sua incidência no cálculo do débito em execução, sob pena de sua inclusão na fase executória ofender a coisa julgada. Em se tratando de expurgos inflacionários, é incabível a pretensão de incidência de juros remuneratórios sobre as diferenças a serem devolvidas, pois nesse caso estar-se-ia atribuindo aos exequentes, pessoas físicas, status de instituição financeira, o que é de todo vedado pela legislação pátria.

(
TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado,
N.U 0098415-84.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 12/02/2014, pul. no DJE 18/02/2014)

Diante disso, imperiosa a anulação da decisão que homologou os cálculos do perito, devendo ser realizados novos cálculos sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados, como erroneamente procedeu o
expert
.”

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que, em relação a todos os questionamentos acima referidos, os embargantes agravados não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre qual o dispositivo de lei melhor ajusta à causa, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“os
embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim, também não há se falar em suposta violação
aos
artigos 502, 504, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC/15
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Assim, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca da melhor interpretação a ser dada a essa ou àquela norma legal.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração dos poupadores agravados, porém,
acolho em parte
os aclaratórios do banco agravante tão somente para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do aresto embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023